Tribunal: TJPA
Processo: 0804247-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14081 - Decisão Interlocutória
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804247-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: VALDIVANDA PEREIRA VALE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA EM JUÍZO. REFLEXOS FINANCEIROS APÓS APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. BELÉMPREV. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS E DIFERENÇAS DO PERÍODO DE INATIVIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, no qual se discute quem deve responder pelo pagamento dos reflexos financeiros de progressão funcional reconhecida judicialmente, especificamente no período posterior à aposentadoria da servidora, embora a sentença exequenda tenha sido proferida em desfavor do Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Belém possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de pagar os reflexos financeiros da progressão funcional reconhecida em juízo nos proventos de aposentadoria, a partir da data de inativação, ou se tal obrigação compete ao BELÉMPREV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aposentadoria superveniente altera a natureza da relação jurídica, nascendo a relação de natureza previdenciária com o regime próprio.

4.

No âmbito do Município de Belém, a relação previdenciária se estabelece com o BELÉMPREV, autarquia dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira para gestão de benefícios previdenciários.

5.

A responsabilidade pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, bem como por revisões e recálculos, transfere-se para a entidade previdenciária, afastando a legitimidade do Município para responder por obrigações pecuniárias relativas ao período de inatividade.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece, em casos análogos, a ilegitimidade do Município para responder por obrigações de pagamento referentes ao período de aposentadoria, conforme precedente indicado.

7.

Ao Município incumbe obrigação de fazer consistente em implementar a progressão funcional nos registros da servidora e comunicar formalmente o BELÉMPREV acerca do direito reconhecido judicialmente, cabendo à autarquia previdenciária, uma vez notificada, efetuar o recálculo dos proventos e pagar as diferenças devidas desde a aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Belém quanto à obrigação de pagar os reflexos financeiros da progressão funcional nos proventos de aposentadoria da Agravada, a partir da data de sua inativação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0095589-03.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 11/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, realizada no período de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0804247-53.2025.8.14.0000- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra VALDIVANDA PEREIRA VALE, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Da Fazenda Pública de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo n.
0022336-16.2014.8.14.0301– PJE) ajuizada pela Agravada.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“A ação foi ajuizada em 2014 quando a autora estava na atividade
, tendo a sentença sido prolatada E CONFIRMADA única e exclusivamente em face do Município de Belém
, com trânsito em julgado, portanto não há outro legitimado que não o Município para cumprir tanto a obrigação de fazer quanto de pagar, na forma do título judicial exequendo,
ainda que tenha ocorrido a aposentadoria superveniente da autora.

Portanto, considerando que foi o próprio Município quem deu causa à ação ao negar à servidora o direito de gozar oportunamente da sua progressão,
deverá pagar tanto as verbas retroativas do período de atividade e quanto os valores retroativos dos proventos não pagos na inatividade, desde 06/2018.

Além disso, no que tange a obrigação de fazer, caberá ao Município réu implementar a progressão e ainda diligenciar para transferir esta progressão ao órgão previdenciário, para fins de ajuste dos proventos futuros.

Isto posto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO apenas para INTEGRAR a sentença vergastada e afastar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo impugnante, na forma da fundamentação acima.
(grifei)

Em suas razões, o Agravante alega sua ilegitimidade passiva, uma vez que proventos de aposentadoria são de competência exclusiva do BELÉMPREV, Autarquia Previdenciária com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, responsável pela gestão e pagamentos dos benefícios previdenciários dos servidores municipais aposentados e pensionistas, conforme Lei Municipal nº 9.286/2017.

Aduz que o Município de Belém não pode ser compelido ao pagamento de valores relativos ao período posterior à aposentadoria da Agravada, pois tal obrigação não lhe compete. Suscita que a imposição da obrigação de pagar, cria uma obrigação indevida, violando o princípio da segurança jurídica.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Município de Belém em relação a valores devidos em razão da aposentadoria da Agravada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. O efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos reflexos financeiros de uma progressão funcional reconhecida em juízo, especificamente no período subsequente à aposentadoria da servidora.

Ainda que a sentença exequenda tenha sido proferida em desfavor do Município de Belém, a superveniência da aposentadoria da Agravada, altera a natureza da relação jurídica e, consequentemente, a legitimidade para o cumprimento da obrigação de pagar os proventos.

Com a passagem da servidora para a inatividade, cessa o vínculo estatutário com a Administração Direta e nasce uma nova relação, de natureza previdenciária, com o regime próprio de previdência. No caso dos servidores do Município de Belém, essa relação se estabelece com o BELÉMPREV, autarquia que detém personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira para a gestão dos benefícios previdenciários.

Dessa forma, a responsabilidade pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, bem como por quaisquer revisões ou recálculos, é transferida para a entidade previdenciária.

Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos análogos, tem reconhecido a ilegitimidade do Município para responder por obrigações pecuniárias relativas ao período de inatividade do servidor.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo Interno interposto pelo Município de Belém em face de decisão monocrática que manteve a sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, julgando procedentes os pedidos de revisão de aposentadoria e pagamento de parcelas retroativas, com base na progressão funcional por antiguidade de servidora pública municipal aposentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Município de Belém possui legitimidade passiva na demanda relacionada à revisão de proventos de aposentadoria da servidora; (ii) verificar a legalidade da progressão funcional horizontal concedida à servidora com base na Lei Municipal nº 7 .507/91. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ilegitimidade passiva do Município de Belém é reconhecida, visto que a competência para a gestão e revisão dos proventos de aposentadoria cabe exclusivamente ao Instituto de Previdência dos Municípios de Belém (IPMB), uma entidade autárquica com personalidade jurídica própria e autonomia financeira
. 4. Quanto ao mérito, a progressão funcional por antiguidade da servidora é legal, conforme as normas do Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Belém, sendo devida a incorporação dos percentuais de progressão sobre o vencimento-base, respeitada a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Agravo Interno parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Belém. Mantida a decisão nos demais termos quanto à concessão da progressão funcional. Tese de julgamento: "1. O Município de Belém é parte ilegítima para responder pela revisão de proventos de aposentadoria de servidores . 2. A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria, com a observância do prazo prescricional de cinco anos."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00955890320158140301 23402779, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Cabe ao Município, portanto, a obrigação de fazer, que consiste em implementar a progressão funcional nos registros da servidora e comunicar formalmente o BELÉMPREV sobre o direito reconhecido judicialmente. Uma vez notificada, a autarquia previdenciária torna-se a responsável pela obrigação de pagar, devendo realizar o recálculo dos proventos e o pagamento das diferenças devidas desde a data da aposentadoria.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO APENAS para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Belém quanto à obrigação de pagar os reflexos financeiros da progressão funcional nos proventos de aposentadoria da Agravada, a partir da data de sua inativação.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026